Tribunal: TJDFT
Processo: 0700603-10.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Embargos declaratórios. Ausência de vícios – CPC 1.022 – no acórdão. A contradição apta a ensejar declaratórios é a interna, vale dizer, existente no próprio acórdão embargado. A eventual divergência entre este e a solução que o embargante julga acertada não se presta para esse fim.